Tribunal: STF
Processo: Rcl 1257
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA, DE
PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DERESPEITO À
DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA A.D.C. 4-DF.
1.      O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que a decisão proferida na ADC 4-DF não se aplica às hipóteses de
pensões previdenciárias.
2.      Precedentes.
3.      Adotadas a exposição, a fundamentação e a conclusão do
parecer do Ministério Público federal, bem como as dos precedentes
nelas referidos, além de outros no mesmo sentido, a Reclamação é
julgada improcedente, cassada a medida liminar concedida.